Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PATRICIA HELENA DA ROCHA HEINZELMANN, contra ato dito ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que não deu posse à impetrante, aprovada dentro do número de vagas do processo seletivo aberto por meio do Edital 35 de 13 de agosto de 2018. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações disponibilizadas no sistema eletrônico deste Tribunal, a impetrante informa que seu direito foi reconhecido pela Administração (ID no 13553116). Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o mandado de segurança por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator